Tribunal: CARF
Processo: 10630.002830/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA INCAPAZ DA PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL. CONSTATAÇÃO CONSPÍCUA DA PROVÁVEL INVALIDADE DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL E DA PRÓPRIA INTIMAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO ACERCA DO LANÇAMENTO. DEVER DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE.
A rigor, é nula decisão que deixa de conhecer de impugnação em virtude da incapacidade civil do sujeito passivo para outorgar poderes a mandatário ou a procurador, porém, mantém lançamento fundado em declaração e aperfeiçoado em notificação muito provavelmente acometidas pelo mesmo vício. Invalidades conspícuas, de imediata percepção, devem ser controladas por dever de ofício (arts. 142, par. ún., 145 e 149 do Código Tributário Nacional - CTN), com a observância do direito de defesa (art. 59. II do Decreto 70.235/1972).
PRELIMINAR. NULIDADE. SUPERAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta (art. 59, § 3o do Decreto 70.235/1972). É o caso dos autos, em que a questão de fundo resume-se à caracterização ou não do Mal de Alzheimer como alienação mental.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MAL DE ALZHEIMER. MOLÉSTIA OU DOENÇA GRAVE. CARACTERIZAÇÃO.
Os estágios clínicos do Mal de Alzheimer caracterizam alienação mental, nos termos da legislação tributária de regência, por dificultarem demasiadamente ou impedirem a prática de atos corriqueiros da vida civil. Caracterizada a condição do sujeito passivo como submetido à essa síndrome, é cabível o reconhecimento da isenção pleiteada.
MAL DE ALZHEIMER. CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO COMO ALIENAÇÃO MENTAL.
Registrada a alienação mental em laudos e relatórios emitidos por órgãos estatais oficiais de saúde, em decorrência do Mal de Alzheimer, está superado o obstáculo identificado pela autoridade lançadora, e deve-se restabelecer a isenção pleiteada.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.002830/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.172 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
MARLENE CARDOSO MATIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO. PROCURAÇÃO
OUTORGADA POR PESSOA INCAPAZ DA PRÁTICA DE ATOS DA
VIDA
CIVIL.
CONSTATAÇÃO
CONSPÍCUA
DA
PROVÁVEL
INVALIDADE DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL E DA PRÓPRIA
INTIMAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO ACERCA DO LANÇAMENTO. DEVER
DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE.
A rigor, é nula decisão que deixa de conhecer de impugnação em virtude da
incapacidade civil do sujeito passivo para outorgar poderes a mandatário ou a
procurador, porém, mantém lançamento fundado em declaração e aperfeiçoado
em notificação muito provavelmente acometidas pelo mesmo vício.
Invalidades conspícuas, de imediata percepção, devem ser controladas por
dever de ofício (arts. 142, par. ún., 145 e 149 do Código Tributário Nacional -
CTN), com a observância do direito de defesa (art. 59. II do Decreto
70.235/1972).
PRELIMINAR. NULIDADE. SUPERAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta (art. 59, § 3o do Decreto
70.235/1972). É o caso dos autos, em que a questão de fundo resume-se à
caracterização ou não do “Mal de Alzheimer” como alienação mental.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MAL DE ALZHEIMER.
MOLÉSTIA OU DOENÇA GRAVE. CARACTERIZAÇÃO.
Os estágios clínicos do “Mal de Alzheimer” caracterizam alienação mental, nos
termos da legislação tributária de regência, por dificultarem demasiadamente
ou impedirem a prática de atos corriqueiros da vida civil. Caracterizada a
condição do sujeito passivo como submetido à essa síndrome, é cabível o
reconhecimento da isenção pleiteada.
MAL DE ALZHEIMER. CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO COMO
ALIENAÇÃO MENTAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.002830/2010-99
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.172 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002830/2010-99

Registrada a alienação mental em laudos e relatórios emitidos por órgãos
estatais oficiais de saúde, em decorrência do “Mal de Alzheimer”, está
superado o obstáculo identificado pela autoridade lançadora, e deve-se
restabelecer a isenção pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento –
IRPF de fl(s). 16/20 que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$14.714,05, sendo R$7.396,60 de imposto suplementar e o restante de acréscimos
legais correspondentes, consoante ali discriminado.
O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA IRPF/2008
apresentada à RFB, a qual consta apensada a fls. 11/15 e cujo resultado era de saldo
inexistente de imposto a pagar ou a restituir. Consoante Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fls. 18 foi apurada omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas, no total de R$71.920,70, com IRRF de R$2.870,09, sendo:
R$29.161,98, com IRRF de R$1.810,47, do Instituto de Previdência do Município de
Governador Valadares, R$13.051,15 do Instituto de Previdência dos Servidores de
Minas Gerais, R$23.524,13, com IRRF de R$1.059,52, da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, e R$6.173,44 do INSS.
Cientificado(a) do resultado de sua SRL – fl. 4, o(a) interessado(a) apresentou, por meio
de seu procurador nomeado conforme instrumento de fls. 7/8, a impugnação de fl. 2,
instruída com os elementos de fls. 5/6. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal
solicitando sua improcedência: “Comprovado através do Laudo de Exame Médico
Pericial e Perícia Médica com avaliação especifica, fornecido pelo Instituto de
Previdência Municipal de Governador Valadares (cópias anexas), os quais deixam bem
Claro seu diagnóstico de ‘ALIENAÇÃO MENTAL’”.
De acordo com o despacho de fl. 29 a petição foi considerada tempestiva.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.172 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002830/2010-99

Analisando-se o processo, vê-se que a impugnante quer que seja acatada sua situação de
contribuinte com moléstia grave – alienação mental – para que sejam considerados seus
rendimentos de aposentadoria como isentos do IR. Após NL foi apresentada SRL de
cujo resultado se verifica ter sido de indeferimento da isenção do imposto de renda sob
a seguinte justificativa:
Para o reconhecimento da Isenção de imposto de renda a portadores de doenças
graves, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que
declare expressamente que o paciente é portador de uma das doenças previstas no art.
39, inciso XXXIII, do Decreto 3.000/99. O Mal de Alzheimer não se enquadra dentre os
casos de isenção automática, mas tão somente como efeito indireto pelo gravame da
Alienação Mental. Assim, é imprescindível para deferimento da isenção do imposto de
renda, que o LAUDO MEDICO OFICIAL declare expressamente, que a paciente se
encontra sob o estado de alienação mental, e desde quando.
Nos laudo e relatório da perícia médica – avaliação específica juntados a fls. 5/6,
emitidos pelo Instituto de Previdência Municipal de Governador Valadares/MG, foi
concluído que a contribuinte é portadora de alienação mental desde 2003.
Antes de entrar no mérito dos documentos apresentados é de se verificar, de pronto, a
representatividade da contribuinte, ou seja da procuração de fls. 7/8, datada de
05/10/2009, na qual consta:
...compareceu como outorgante: MARLENE CARDOSO MATIAS, brasileira, viúva,
funcionária pública aposentada, portadora da Carteira de Identidade le. MG-
1.339.052-SSP/MG e inscrita no CPF: 105.036.506-25, residente e domiciliada à Rua
Jose Natalino Formigone, no. 68, Distrito de Guriri, Município de São Mateus — ES.
Declara-se estar incapacitada de assinar, devido problema de saúde, assinando o seu
rogo Filipe Cardoso Matias, brasileiro, solteiro, maior, capaz, estudante, portador da
Carteira de Identidade n°. MG-13.329.284- SSP/MG e inscrito no CPF: 066.344.476-
40; residentes e domiciliados à Rua José Natalino Formigone, n° 68, Distrito de Guriri,
Município de São Mateus — ES. Pessoas conhecidas entre si, e por mim Tabeliã
identificadas e qualificadas; perante a qual por ela, me foi dito que, por este Público
Instrumento nomeava(m) e constituía(m) como bastante procurador: WILLIAM
CARDOSO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade M-
3.398.124-SSP/MG, e inscrito no CPF: 168.600.206-87, residente e domiciliado à Rua
Afonso Bretas Sobrinho, no. 425, Vila Bretas, na cidade de Governador Valadares —
MG; a quem confere todos os poderes para administrar e gerir os negócios do(a)
outorgante...(Grifei)
Consoante se nota a Sra. Marlene Cardoso Matias por estar incapacitada de assinar, por
problema de saúde, ao outorgar procuração a William Cardoso, conferindo a este todos
poderes para administrar e gerir seus bens, inclusive representá-la perante Repartições
Públicas Federais, o fez com a assinatura de Felipe Cardoso Matias, seu filho, assim
identificado em pesquisas nos sistemas da RFB.
No dispositivo legal que trata da isenção por moléstia grave, art. 39, XXXIII, do
RIR/99, encontramos a expressão genérica denominada de “alienação mental”; ou seja,
aqueles com “alienação mental” são considerados pela legislação como portadores de
moléstia grave.
O conceito jurídico do termo “alienação mental”, conforme DE PLÁCIDO E SILVA, in
“Vocabulário Jurídico”, Ed. Forense, 25a. Ed., 2003, é o que segue:
“Alienação mental – tem o mesmo sentido de afecção mental. É a moléstia que afeta
as faculdades mentais de uma pessoa, tornando-a um alienado. Loucura. A alienação
mental, quando evidenciada, dirime a pessoa de qualquer responsabilidade pelos
crimes ou delitos cometidos. Vide afecções mentais.” [destaques não originais]
“Afecções mentais – Genericamente se designa por afecções mentais toda espécie de
fenômeno mórbido que perturba as faculdades mentais de uma pessoa. É a alienação
mental ou loucura, em suas diversas graduações. O amental ou pessoa afetada das
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.172 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002830/2010-99

faculdades mentais, segundo os princípios de lei, não possui discernimento bastante
para compor uma capacidade plena no sentido de poder por si mesmo dirigir a sua
pessoa e administrar os seus bens. Daí, ser motivo, no Direito Civil, de se pedir a
interdição daquele que sofre de desordens mentais, não estando, portanto, em
condições de gerir seus negócios, desde que semelhante afecção se apresente em
caráter duradouro, embora mais ou menos grave. A doença mental, no Direito Penal,
isenta o agente de culpa, se ao tempo da prática do crime era inteiramente incapaz de
entender o caráter criminoso do fato ou determinar-se de acordo com o seu
entendimento.” [destaques não originais]
Por oportuno, compete, então, dizer que Capacidade Civil é a aptidão da pessoa para
exercer direitos e assumir obrigações. Ora, nos termos do art. 3o do Código Civil/2002,
são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil aqueles que
por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a
prática desses atos e, também, aqueles que, mesmo por causa transitória, não puderem
exprimir sua vontade. Vale lembrar ainda outros artigos do mesmo código que são de
interesse para a presente análise, quais sejam:
“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:
I – celebrado por pessoa absolutamente incapaz; (...)”
“Art. 682. Cessa o mandato:
I – pela revogação ou pela renúncia;
II – pela morte ou interdição de uma da partes:
III- pela mudança de estado que inabilite ao mandante a conferir os poderes, ou o
mandatário para exercer;
IV – pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio. (...)”
“Art. 1767 – Estão sujeitos a curatela:
I – aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiveram o necessário
discernimento para os atos da vida civil; (...)”
À vista disso, tem-se que a incapacidade acarreta a proibição total do exercício dos
direitos pelo indivíduo. Os atos de exercício de direitos pelos absolutamente incapazes
somente poderão ser praticados por seus representantes legais.
Ressalte-se que o propósito da norma é estabelecer uma incapacidade em razão do
estado mental. Uma vez fixada a anomalia mental, o que é feito com auxílio de Laudo
Médico, o indivíduo deve ser considerado incapaz para os atos da vida civil.
O Direito contemporâneo não aceita os chamados lúcidos intervalos. Assim, se alguém
for declarado incapaz, os atos por ele praticados serão considerados nulos, não se
aceitando a tentativa de demonstrar que, naquele momento, encontrava-se lúcido. A
incapacidade é considerada pelo nosso ordenamento jurídico um estado permanente e
contínuo.
Concluindo, então, a perícia médica de fls. 5/6 ser a contribuinte portadora de alienação
mental, via de consequência, trata-se de pessoa absolutamente incapaz, nos termos do
art. 3o, inciso II c/c art. 166 do Código Civil/2002, não estando habilitada a praticar ato
jurídico algum.
Em assim sendo, nos termos do art. 1.767 do Código Civil/2002, a Sra. Marlene está
sujeita à curatela, sendo necessário, obrigatoriamente, ser representada por um
curador, judicialmente nomeado, com o propósito de cuidar dos interesses dela, já que
não pode exercitá-los pessoalmente.
Logo, para que a procuração tivesse o valor pretendido deveria ter sido assinada por
curador judicialmente nomeado e não pelo filho da contribuinte, em simples
substituição a ela. Ressalte-se que a procuração foi outorgada no ano de 2009 por
pessoa absolutamente incapaz desde 2003, conforme apontado à fl. 7 dos autos.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.172 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002830/2010-99

Desta forma, VOTO no sentido de NÃO TOMAR CONHECIMENTO DA
IMPUGNAÇÃO em face da ilegitimidade do subscritor, não analisando o mérito, por
incompatível com a preliminar, a teor do disposto no art. 28 do Decreto no 70.235/72,
com a redação dada pelo art. 1o da Lei 8.748/93.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. FALTA DE REPRESENTATIVIDADE.
Havendo laudo médico oficial com diagnóstico de alienação mental desde 2003 faz com
que a procuração outorgada no ano de 2009 seja ineficaz para fins representatividade da
contestação apresentada no ano de 2010.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) há nulidade da decisão por inobservância de princípios do direito; e
b) os rendimentos são isentos por ser portador de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Examina-se inicialmente a preliminar de nulidade.
A rigor, as regras relativas ao processo civil somente são aplicáveis ao processo
administrativo se houver norma a determinar o dispositivo específico capaz de ser invocado.
Portanto, não se sustentaria a argumentação do sujeito passivo de que o acórdão-recorrido seria
nulo, por violação do CPC/2015.
Por outro lado, este Colegiado está proibido de realizar controle de
constitucionalidade, nos termos da Súmula CARF 02, o que também impediria o afastamento de
texto de direito positivo com base em princípios.
Contudo, observa-se que o órgão de origem não conheceu da impugnação, por
deficiência de representação processual, na medida em que o ato que conferira poderes do sujeito
passivo ao seu mandatário seria nulo, por incapacidade civil para a prática de atos jurídicos.
A propósito, lê-se no acórdão-recorrido, verbatim:
Logo, para que a procuração tivesse o valor pretendido deveria ter sido assinada por
curador judicialmente nomeado e não pelo filho da contribuinte, em simples
substituição a ela. Ressalte-se que a procuração foi outorgada no ano de 2009 por
pessoa absolutamente incapaz desde 2003, conforme apontado à fl. 7 dos autos.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.172 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002830/2010-99

Se o raciocínio do órgão de origem estiver correto, então a própria notificação do
sujeito passivo acerca do lançamento também é inválida, porquanto realizada após a aquisição da
doença incapacitante (2003/2010 – fls. 22-24).
Ademais, no mesmo sentido, haveria fundada dúvida sobre a validade da
Declaração de Ajuste Anual – DAA, na medida em que ela também fora elaborada após a
aquisição da doença incapacitante (2010 – fls. 11).
Apesar de textos legais mais antigos referirem-se à parte do processo
administrativo fiscal como “litigioso” ou “contencioso”, sabe-se que o papel da administração
não se reduz ao de parte interessada, dado estar obrigada à estrita observância da legislação (arts.
142, par. ún., 145, III e 149 do Código Tributário Nacional – CTN).
De fato, a autoridade administrativa tem o poder-dever de corrigir eventuais erros
e de reparar ilegalidades, sempre que tenha ciência da respectiva ocorrência. Esse dever de ofício
é também aplicável nas hipóteses em que a probabilidade de haver um erro é conspícua, de
rápida constatação, como é o caso dos autos.
Evidentemente, a elaboração da DAA e a intimação de pessoa incapaz para os
atos da vida civil dificulta ou impede desnecessariamente o direito de defesa, como de fato
ocorreu, diante da rejeição liminar da impugnação. Em virtude da manutenção do lançamento,
apesar do não conhecimento da impugnação por incapacidade que se sabe concomitante tanto ao
ato de declaração como ao ato de respectiva notificação ou intimação, violou-se o art. 59, II do
Decreto 70.235/1972.
No processo civil, a constatação de nulidade redundaria na desconstituição do
acórdão-recorrido, para a prolação de outro. Ocorre que o processo administrativo tributário
admite a superação desse obstáculo, para julgamento de mérito, se o resultado provável do
julgamento for favorável ao sujeito passivo.
É o que dispõe o art. 59, § 3o do Decreto 70.235/1972, verbis:

Art. 59. São nulos:
[...]
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta.

Os autos contam com cópia de laudo médico pericial, que é o documento
primordial para o exame do direito à isenção de rendimentos, em decorrência do acometimento
por moléstia grave.
Logo, entendo ser possível superar a preliminar de nulidade, para exame do
mérito.
Em síntese, rejeito a preliminar de nulidade.
Passa-se ao exame de mérito.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.172 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002830/2010-99

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.172 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002830/2010-99

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, a autoridade lançadora considerou omissos os rendimentos
pagos ou creditados pelas seguintes fontes:
1. Instituto de Previdência Municipal de Governador Valadares;
2. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais;
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.172 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002830/2010-99

3. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;
4. Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
A motivação está vazada nos seguintes termos (fls. 18):
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos A tabela progressiva, no
valor de R$ ********71.920,70, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ *********2.870,09.
Posteriormente, em revisão precedente à impugnação, o reconhecimento da
omissão foi mantido, na medida em que a autoridade lançadora entendera que a “Doença de
Alzheimer” não estaria prevista na legislação de regência como deflagradora da isenção (fls. 25):

Para o reconhecimento da Isenção de imposto de renda a portadores de doença graves, a
moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que declare
expressamente que o paciente é portador de uma das doenças previstas no art. 39, inciso
XXXIII, do Decreto 3.000/99. O Mal de Alzheimer não se enquadra dentre os casos de
isenção automática, mas tão somente como efeito indireto pelo gravame da Alienação
Mental . Assim, é imprescindível para deferimento da isenção do imposto de renda, que
o LAUDO MEDICO OFICIAL declare expressamente, que a paciente se encontra sob o
estado de alienação mental, e desde quando.

Dada a devida licença argumentativa, o “Mal de Alzheimer” é uma doença que
implica inexoravelmente a alienação mental, e é considerada uma demência. A literatura médica
disponível aponta que o progresso dos sintomas pode ser acelerado ou reduzido, porém, será
inexorável rumo ao estágio tardio, considerado severo, em que alterações não só de memória,
mas de humor e de comportamento tornam a convivência e a prática de atos corriqueiros difícil,
impossível, dolorosa e desesperadora. Os cuidados tendem a ser essencialmente paliativos,
focados na qualidade de final-da-vida.
Segundo o National Health Service, órgão oficial de saúde do Reino Unido:

There's currently no cure for Alzheimer's disease. But there is medicine available that
can temporarily reduce the symptoms.
Support is also available to help someone with the condition, and their family, cope
with everyday life. (https://www.nhs.uk/conditions/alzheimers-disease/symptoms/).

Nos períodos iniciais, já há sintomas incapacitantes, como mudança de humor,
ansiedade, agitação, violência e confusão.
No período intermediário, o paciente exige acompanhamento por terceiros para a
realização dos atos mais simples da vida natural, como comer ou ir ao banheiro.
Em síntese, em qualquer de seus estágios de síndrome, o Mal de Alzheimer
caracteriza a alienação mental. Em tese, apenas o estágio pré-clínico, antes do aparecimento dos
sintomas, e de difícil diagnóstico, é que não caracterizaria a alienação mental.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.172 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002830/2010-99

De qualquer modo, há nos autos Laudo de Exame Médico Pericial, subscrito por
médico psiquiatra e emitido pela Prefeitura Municipal de Governador Valadares, que dá conta do
acometimento pelo sujeito passivo do Mal de Alzheimer, desde 14/05/2003 (fls. 57). Relatório
Médico Pericial, indicando aposentadoria por invalidez, de responsabilidade do Instituto de
Previdência Municipal de Governador Valadares/MG é no mesmo sentido (fls. 69). Nova perícia
à fls. 85.
Nos termos dos seguintes precedentes, a comprovação da alienação mental em
decorrência do Mal de Alzheimer permite o reconhecimento da isenção pleiteada:

Numero do processo: 16885.720022/2011-82
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Dec 01 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008 ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL.
DOENÇA DE ALZHEIMER. O estado de alienação mental ou a síndrome demencial
ou constituída da demência senil causada pela Doença de Alzheimer configura o
pressuposto de “ moléstia grave” previsto na legislação para fins de isenção do imposto
sobre proventos de aposentadoria e pensão. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
COMPROVAÇÃO. São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma
ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Numero da decisão: 2001-004.650
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator(a) Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: Não informado

Numero do processo: 11543.000025/2011-53
Turma: Segunda Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jul 17 00:00:00 UTC 2013
Data da publicação: Mon Jul 29 00:00:00 UTC 2013
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2009
IRPF. MOLÉSTIA GRAVE. MAL DE ALZHEIMER. DEMÊNCIA COMPROVADA.
ALIENAÇÃO MENTAL. ISENÇÃO RECONHECIDA. São isentos do imposto de
renda os rendimentos de aposentadoria e pensão percebidos pelos portadores de
moléstia grave descrita no inciso XIV do art. 6o da lei 7.713/1988, quando a patologia
for comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estado, do Distrito Federal ou dos Municípios. A presença nos autos de laudo
médico que comprova que o contribuinte, portador do chamado Mal de Alzheimer, sofre
de demência, é de se concluir que o mesmo tem direito ao gozo da isenção aplicável à
alienação mental. Recurso voluntário provido.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.172 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002830/2010-99

Numero da decisão: 2802-002.430
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário nos
termos do voto do relator. (Assinado digitalmente) Jorge Claudio Duarte Cardoso –
Presidente e Relator. EDITADO EM: 17/07/2013 Participaram da sessão de julgamento
os conselheiros: Jorge Claudio Duarte Cardoso (Presidente), German Alejandro San
Martín Fernández, Jaci de Assis Junior, Carlos Andre Ribas De Mello, Dayse Fernandes
Leite e Julianna Bandeira Toscano.
Nome do relator: JORGE CLAUDIO DUARTE CARDOSO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 107
DF CARF MF
Original